Tribunal: TJPA
Processo: 0819312-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819312-54.2022.8.14.0401

APELANTE: RIAN PEDRO SERRAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819312-54.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal de Belém/PA

APELANTE: RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS COERENTES. PROVA ROBUSTA E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
IM
PROVIDO.

1 – Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta por RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sob a acusação de subtrair, com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular e R$ 97,00 da vítima Max Alberto Lopes Barros.

2 – Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação do réu, à luz da negativa de autoria por ele apresentada

3 - Razões de decidir:

As provas coligidas ao longo da instrução, especialmente os firmes e coerentes depoimentos da vítima e de três policiais militares, demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime, tendo a vítima reconhecido o apelante imediatamente no local dos fatos, com base nas vestimentas e posse do bem subtraído. A narrativa encontra-se em perfeita consonância com a dinâmica do flagrante, rastreamento do celular e abordagem.

4. Dispositivo:

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, do CP.

Em razões recursais, sustentou a insuficiência de provas para amparar a condenação, afirmando que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, especialmente porque a única testemunha presencial dos fatos foi a própria vítima, sendo que os policiais militares que efetuaram a prisão não presenciaram o crime. Ressaltou que o acusado negou os fatos em todas as fases do processo, pugnando, assim, pela absolvição, com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 05 de outubro de 2022, por volta das 3h30min, na Rodovia Arthur Bernardes, nesta Capital, o acusado RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA abordou a vítima Max Alberto Lopes Barros, que trafegava de motocicleta, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe um aparelho celular e a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais), determinando, em seguida, que desligasse o veículo para evitar perseguição. Após rastreamento do celular subtraído, o acusado foi localizado e preso em flagrante.”

Após regular instrução, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém condenou o réu RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II - MÉRITO RECURSAL

A defesa sustenta, em suas razões, a tese de insuficiência de provas, aduzindo que a condenação está lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sendo ausente nos autos qualquer outro elemento probatório que confirme a efetiva participação do recorrente na empreitada criminosa.

Todavia, não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva foi plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e recuperação do bem, além dos relatos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, esta foi robustamente evidenciada em audiência, a partir dos seguintes depoimentos:

A vítima, Max Alberto Lopes Barros, descreveu com riqueza de detalhes a ação delituosa, afirmando que foi abordada pelo acusado, que utilizava arma de fogo, subtraiu seus bens, determinou que desligasse o veículo e fugiu. Posteriormente, com o auxílio de rastreamento de seu celular, localizou uma viatura policial e apontou a localização do objeto. Acompanhou os policiais até o bairro da Terra Firme, onde reconheceu o acusado com as mesmas roupas usadas no momento do crime, estando este de posse do aparelho celular subtraído.

Rogério Felipe Corrêa, policial militar, confirmou que estava em patrulhamento quando foi abordado pela vítima, que relatou o roubo e apresentou a localização do telefone. Durante a diligência, visualizaram um aparelho ser arremessado de um prédio e reconheceram o acusado no local. A vítima, prontamente, reconheceu o aparelho e o autor.

Antônio Matheus Sardinha Santos, também policial militar, relatou que a vítima descreveu com precisão as vestimentas do réu e indicou a localização via rastreador. Durante a busca, localizaram o acusado, que estava com o celular roubado e trajando as mesmas roupas descritas pela vítima. O reconhecimento foi imediato e espontâneo.

Ana Clara Pureza da Silva, igualmente policial, confirmou a abordagem da vítima, que forneceu a localização via aplicativo. No local indicado, encontraram o celular da vítima e, em seguida, o acusado aproximando-se. Novamente, houve reconhecimento imediato da autoria.

Tais depoimentos, firmes e coerentes, confirmam a narrativa da vítima e apontam de forma segura para a autoria delitiva. Vale destacar que o reconhecimento feito pela vítima foi imediato, presencial e espontâneo, no local dos fatos, com respaldo nas vestimentas e posse do bem subtraído.

O interrogatório do réu, em que negou a autoria e apresentou versão dissociada dos demais elementos probatórios, alegando que havia emprestado sua motocicleta para “Alex Silva”, conhecido seu, o qual ao retornar deixou um aparelho celular na casa do réu, mas não tinha ciência da procedência do objeto, não se mostra verossímil frente à convergência das demais provas.

Portanto, diante da solidez do conjunto probatório, não subsiste a alegada dúvida quanto à autoria, tampouco se justifica a absolvição pretendida.

Assim, a condenação imposta encontra-se em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência ou fragilidade de provas.

Em relação à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merece reparo, tendo sido a pena base fixada no mínimo legal e sobre esta incidido a fração majorante de 2/3 pelo uso de arma de fogo, culminando na pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo, que não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/11/2025